Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PÓS-GRADUAÇÃO. EXIGÊNCIA EXPRESSA DE COLAÇÃO DE GRAU POSTERIOR AO INÍCIO DAS AULAS. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Narra o autor que se matriculou no curso de pós-graduação em economia internacional e diplomacia oferecido pela recorrente, mas, após quase um semestre de frequência, teve sua matrícula cancelada unilateralmente pela instituição de ensino, sob o argumento de que, no momento da matrícula, não havia colado grau; requer a devolução de R$ 907,55 referente aos valores pagos, a declaração de inexistência do valor de R$ 726,04 referente aos boletos vincendos e indenização por dano moral.
2. Recurso interposto pela instituição de ensino requerida, que sustenta que as condições para a matrícula constam no edital de ingresso do curso, assim como a previsão de que a ausência de regularização enseja o cancelamento unilateral da matrícula sem direito a qualquer restituição e devidos os valores correspondentes aos serviços prestados até o encerramento do vínculo; que, assim, sua conduta é lícita, razão pela qual não haveria o dever de restituir quaisquer valores, tampouco estaria configurado dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se o cancelamento unilateral da matrícula por parte da instituição de ensino caracterizou ato ilícito apto a justificar a devolução dos valores pagos, a declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas e eventual indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, o autor/recorrido concluiu o curso de graduação em 15/12/2023, efetuou a matrícula no curso de pós-graduação em 29/1/2024 e colou grau no curso de graduação em 29/2/2024.
6. O contrato de prestação de serviços não traz a assinatura do aluno/recorrido, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove que ele tenha tido ciência da exigência de colação de grau anteriormente à matrícula; ao contrário, as mensagens de WhatsApp comprovam que ele esteve presencialmente na instituição de ensino, onde o orientaram a se matricular independentemente de qualquer informação a respeito da necessidade de colação de grau prévia.
7. Escorreita a condenação da recorrente ao pagamento de danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Recorrente vencida condenada em custas. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões.